Tribunal: TJDFT
Processo: 0710832-91.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0710832-91.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VESPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: MARCOS AURELIO DE JESUS D E S P A C H O Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, mormente quando se tratar de pessoa jurídica a postulante, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal em dobro ou comprovar a necessidade da gratuidade postulada nas razões recursais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora